Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0705535-96.2020.8.07.0000 Agravante: JÚLIO CÉSAR SINDOLA ITACARAMBY Agravado: MÁRCIA MARCÍLIA MARTINS SPINDOLA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste quanto à admissibilidade do recurso. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora